Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu pedido de penhora de imóvel no cumprimento de sentença em execução de título extrajudicial.
2. O crédito executado refere-se a serviços educacionais prestados ao filho da devedora, com valor atualizado de R$ 12.250,49.
3. Tentativas prévias de localização de bens foram realizadas por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem resultado suficiente. A exequente indicou imóvel com base em dados fiscais, mas não apresentou matrícula atualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível penhorar o imóvel indicado, diante do valor da execução, da ausência de comprovação de propriedade e da existência de meios executivos menos gravosos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A atividade executiva deve observar os arts. 797 e 805 do CPC, conciliando efetividade e menor onerosidade.
6. A falta de matrícula impede comprovar que o bem pertence à executada, inviabilizando a penhora. O valor do imóvel é significativamente superior ao do débito, o que torna a medida desproporcional. Pesquisas RENAJUD localizaram veículos em nome da devedora, configurando alternativa menos gravosa para satisfação do crédito.
7. A ordem de preferência do art. 835 do CPC não autoriza, sem justificativa idônea, a inversão para penhora de imóvel de valor elevado em execução de pequeno montante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a penhora do imóvel.
Tese de julgamento: “A penhora de imóvel de valor muito superior ao crédito executado, sem comprovação atualizada de propriedade e havendo meios menos gravosos disponíveis, caracteriza onerosidade excessiva e não deve ser deferida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, 797; 805; 835.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1250328, 0728151-02.2019.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 20.05.2020, DJe 04.06.2020; TJDFT, Acórdão 1810650, 0717981-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 01.02.2024, DJe 16.02.2024.